Tribunal: TCU
Processo: 000.476/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2422/2023-TCU-Segunda Câmara Visto e relacionado este monitoramento acerca das medidas adotadas para cumprir o disposto no item 9.8 do Acórdão 4825/2017-TCU-2aCâmara, de relatoria da Ministra Ana Arraes (TC Processo 012.285/2016-1 ), que trata de determinação expedida à Superintendência do Patrimônio da União no Estado do Rio de Janeiro (SPU/RJ) e à Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (Unirio). Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, "a", 243, 250, II e III e 254 do Regimento Interno/TCU, em considerar em cumprimento o item 9.8 do Acórdão 4825/2017-TCU-2aCâmara, dispensando-se a continuidade do respectivo monitoramento, e em encaminhar cópia desta deliberação e das peças 58 e 59 da Unidade Técnica à Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (Unirio) e à Superintendência do Patrimônio da União no Estado do Rio de Janeiro (SPU/RJ), apensando os presentes autos de monitoramento ao processo originador das determinações/recomendações, TC Processo 012.285/2016-1 . 1. Processo TC- Processo 000.476/2020-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Responsáveis: Superintendência do Patrimônio da União no Estado do Rio de Janeiro (00.394.460/0201-77); Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (34.023.077/0001-07). 1.2. Unidade: Superintendência do Patrimônio da União no Estado do Rio de Janeiro; Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.